Tribunal: TJSP
Processo: 0003396-20.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual c/c restituição das quantias pagas. Cumprimento de sentença. Sentença que acolheu a impugnação, diante do excesso de execução, homologou os cálculos da executada e extinguiu o incidente. Irresignação. Exequente que apresentou planilha de cálculos em desconformidade com o título executivo judicial. Sentença do processo de conhecimento que declarou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual c/c restituição das quantias pagas. Cumprimento de sentença. Sentença que acolheu a impugnação, diante do excesso de execução, homologou os cálculos da executada e extinguiu o incidente. Irresignação. Exequente que apresentou planilha de cálculos em desconformidade com o título executivo judicial. Sentença do processo de conhecimento que declarou rescindido o contrato e determinou a devolução dos valores pagos, com a retenção nos termos da cláusula 2.6 do contrato, ou seja, retenção de 5% das arras, 2% do valor atualizado do contrato e 12% dos valores efetivamente pagos. Exequente que, usando de artifícios e conduta altamente maliciosa, com intuito de ver-se restituído no maior valor possível, aplicou juros e correção nos valores a serem pagos em seu favor, deixando de fazer o mesmo nos valores que seriam retidos pela empreendedora. Executada, por sua vez, que também ofertou planilha equivocada, ao reter a integralidade do valor pago a título de arras. Necessidade de recálculo, nos exatos termos da cláusula penal, observando que a incidência de correção monetária e juros de mora devem beneficiar ambas as partes, a fim de evitar a configuração da máxima tu quoque, que enuncia: não faça com os outros o que você não faria contra si mesmo. Sentença anulada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.